Tribunal: TJDFT
Processo: 0012393-42.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DOS RECURSOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo dos réus, nos termos de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, os recursos devem ser conhecidos de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
5. Verificando-se que a autoria e qualificadoras encontram amparo nas provas dos autos, em especial na palavra da vítima, testemunhas e reconhecimento não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto.
6. O patamar de diminuição da pena pela tentativa está intimamente ligado ao iter criminis, de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 6.1. No caso, o réu praticou todos os atos de execução que estavam à sua disposição, tendo percorrido parte substanciosa da execução do crime. Correta, portanto, a utilização da fração de 1/2 (metade).
7. Recursos conhecidos e desprovidos.